Tribunal: TJBA
Processo: 8045632-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045632-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA QUE ENVOLVE PRODUÇÃO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO.
ALEGAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDENTE. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Trata-se de Hab
eas Corpus

com pedido liminar, em que se apresenta como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente Ademir Ribeiro de Souza, o qual

foi preso em flagrante delito, em 07 de dezembro de 2023, e teve sua prisão preventiva decretada, em 11 de dezembro de 2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

2. Preliminarmente, sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, sob o argumento de que a prisão em flagrante é eivada de nulidade, em razão de violação do domicílio. Quanto à suscitada nulidade, entendo que o Impetrante discute matéria fática, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, salvo situações extraordinárias, quando flagrante a ilegalidade. Em que pese o habeas corpus

seja a via inadequada para a valoração e exame mais minucioso quanto ao acervo fático-probatório presente nos autos, discute-se aqui, brevemente, quanto à nulidade processual no que diz respeito à suposta invasão de domicílio. Verifica-se dos autos que a diligência se deu em razão de denúncia recebida pelas autoridades policiais, acerca da prática de tráfico de drogas na residência onde ocorreu o flagrante. Outrossim, observa-se que a entrada no domicílio foi devidamente autorizada pela irmã do inculpado, conforme documento de autorização de ID. 425755749 - Pág. 34, onde consta a assinatura da Sra. Cleidiane Ribeiro de Souza.
Assim,
tendo em vista a existência de
autorização expressa de um morador, e fundadas razões para a suspeita de tráfico de drogas, tendo em vista que o paciente havia saído recentemente do presídio pela prática do mesmo delito, entendo que não se verifica, ao menos nesse momento, flagrante ilegalidade
que configure a violação de domicílio
.

3. Quanto ao alegado excesso de prazo,
verifica-se que a delonga processual não se deu por desídia estatal, mas pela necessidade de realização de diligências, como a expedição de carta precatória, nomeação de defensor dativo, tendo em vista que o paciente não apresentou a sua defesa preliminar no momento oportuno, dentre outros, elementos estes que podem extrapolar os marcos temporais previstos na lei processual penal e justificar eventual demora na formação da culpa. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou entendimento de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8045632-58.2024.8.05.0000
,

sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
ADEMIR RIBEIRO DE SOUSA
,

e impetrado o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Salvador, 11 de novembro de 2024.